Tribunal: STM
Processo: 7000565-75.2025.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada em favor de militar condenado pela prática do crime de peculato-furto, na forma consumada e tentada, à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas. A condenação decorre da participação do requerente na subtração de gêneros alimentícios de organização militar, mediante facilitação de acesso e auxílio direto no transporte dos itens. A defesa pleiteia a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa, alegando a existência de prova superveniente consistente em diálogos de aplicativo de mensagens e a necessidade de nova oitiva de testemunha para comprovar a ausência de dolo. A decisão condenatória transitou em julgado anteriormente ao ajuizamento desta ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos apresentados pela defesa — conversas de aplicativo e pedido de nova oitiva de testemunha — configuram prova nova capaz de desconstituir a condenação transitada em julgado ou se representam mero intuito de reexame do conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal possui natureza jurídica de ação penal desconstitutiva voltada à correção de notório erro judiciário, não se prestando a atuar como uma terceira instância de julgamento. 4. O cabimento do instituto limita-se às hipóteses taxativas legais, exigindo que a sentença seja contrária à evidência dos autos ou fundada em provas falsas, ou que surjam provas genuinamente novas após a condenação. 5. O conteúdo probatório que a defesa pretende discutir já integra o acervo analisado e valorado no processo originário, o que afasta a caracterização de prova superveniente. 6. A simples intenção de conferir nova interpretação a elementos já conhecidos ou de repetir depoimentos sopesados desnatura a finalidade da via revisional. 7. A ausência de demonstração de erro judiciário ou de provas inéditas que invalidem a condenação impõe o não conhecimento da ação por ser manifestamente incabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar acolhida. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A revisão criminal não admite o reexame de provas exaustivamente analisadas pelas instâncias ordinárias. 2. Elementos probatórios já valorados no curso da instrução criminal não constituem prova nova para fins de rescisão do julgado.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 550 e 551, alíneas "a", "b" e "c"; CPM, art. 30, inciso II; art. 53; art. 102; art. 303, § 2º e § 4º; CP, art. 33, § 2º, alínea "b". Jurisprudência relevante citada: STM, Revisão Criminal nº 7000306-17.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 10/04/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000565-75.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: AURÉLIO DUARTE VICENTE
ADVOGADO(A): PEDRO GABRIEL DOMINGUES PINTO (OAB RJ262972)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DOMINGUES PORTO (OAB RJ133823)
ADVOGADO(A): JOSÉ CARLOS GUIMARÃES PIMENTA (OAB RJ103160)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR E, POR CONSEGUINTE, NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO
CRIMINAL, POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000565-75.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REQUERENTE: AURÉLIO DUARTE VICENTE
ADVOGADO(A): PEDRO GABRIEL DOMINGUES PINTO (OAB RJ262972)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DOMINGUES PORTO (OAB RJ133823)
ADVOGADO(A): JOSÉ CARLOS GUIMARÃES PIMENTA (OAB RJ103160)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL.
PECULATO-FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA NOVA.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada em favor de militar condenado pela prática do
crime de peculato-furto, na forma consumada e tentada, à pena definitiva de 4
(quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
semiaberto, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas. A
condenação decorre da participação do requerente na subtração de gêneros
alimentícios de organização militar, mediante facilitação de acesso e auxílio
direto no transporte dos itens. A defesa pleiteia a absolvição ou a
desclassificação para a modalidade culposa, alegando a existência de prova
superveniente consistente em diálogos de aplicativo de mensagens e a
necessidade de nova oitiva de testemunha para comprovar a ausência de dolo. A
decisão condenatória transitou em julgado anteriormente ao ajuizamento desta
ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos apresentados
pela defesa — conversas de aplicativo e pedido de nova oitiva de testemunha —
configuram prova nova capaz de desconstituir a condenação transitada em
julgado ou se representam mero intuito de reexame do conjunto fático-
probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui natureza jurídica de ação penal desconstitutiva
voltada à correção de notório erro judiciário, não se prestando a atuar como uma
terceira instância de julgamento.
4. O cabimento do instituto limita-se às hipóteses taxativas legais, exigindo que
a sentença seja contrária à evidência dos autos ou fundada em provas falsas, ou
que surjam provas genuinamente novas após a condenação.
7000565-75.2025.7.00.0000
40001380564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O conteúdo probatório que a defesa pretende discutir já integra o acervo
analisado e valorado no processo originário, o que afasta a caracterização de
prova superveniente.
6. A simples intenção de conferir nova interpretação a elementos já conhecidos
ou de repetir depoimentos sopesados desnatura a finalidade da via revisional.
7. A ausência de demonstração de erro judiciário ou de provas inéditas que
invalidem a condenação impõe o não conhecimento da ação por ser
manifestamente incabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar acolhida. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A revisão criminal não admite o reexame de provas
exaustivamente analisadas pelas instâncias ordinárias. 2. Elementos probatórios
já valorados no curso da instrução criminal não constituem prova nova para fins
de rescisão do julgado.”
­____________
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 550 e 551, alíneas "a", "b" e "c";
CPM, art. 30, inciso II; art. 53; art. 102; art. 303, § 2º e § 4º; CP, art. 33, § 2º,
alínea "b".
Jurisprudência relevante citada: STM, Revisão Criminal nº 7000306-
17.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
julgado em 10/04/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e, por conseguinte, em não conhecer da presente Revisão Criminal, por ser
manifestamente incabível.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
7000565-75.2025.7.00.0000
40001380564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de pedido de Revisão Criminal ajuizado pelo Dr. José Carlos
Guimarães Pimenta (OAB/RJ 103.160), em favor de AURÉLIO DUARTE VICENTE,
condenado nos autos da Apelação nº 7000722-53.2022.7.00.0000/RJ à pena de 4 (quatro)
anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, e no art.
303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, com o regime inicial semiaberto de
cumprimento da pena, aplicando-se, ainda, a pena decorrente de exclusão das Forças
Armadas na forma do art. 102 do Código Penal Militar.
O requerente foi denunciado, pelo crime de peculato-furto em concurso de
agentes, pela subtração de quase uma tonelada de carnes e frango da escola naval na
madrugada de 18/3/2020, utilizando-se de um caminhão frigorífico (evento 140, DOC1).
Em síntese, foram lhe atribuídas as seguintes condutas:
- Troca Estratégica de Serviço: O SG Duarte, que também trabalhava no
rancho, trocou seu serviço para estar na função de Sargento Polícia na data e horário do crime
(00h às 04h).
- Omissão e Facilitação: Foi acusado de não ter acompanhado o caminhão de
entrega, não ter feito a ronda nesse período e nem fiscalizado a atividade, permanecendo por
longo período na sala de Estado.
- Comunicação Prévia: Em 17/3/2020, o SG Duarte conversou com o CB
Gonçalves (também denunciado) e combinou detalhes da empreitada, declarando que não se
aproximaria durante a retirada dos gêneros para o caminhão e que auxiliaria na retirada de
outros gêneros.
- Participação Direta: Juntamente com o CB Gonçalves, o SG Duarte foi de
bicicleta até o Paiol de Mantimentos e retiraram gêneros alimentícios não refrigerados em
caixas de papelão, colocando-os no carro do Cabo. Esse fato foi presenciado por outro
militar. A subtração desses itens, no entanto, foi tentada, pois o Cabo fugiu e abandonou a
carga.
Por fim, no Aditamento, o MPM requereu a condenação do ora requerente pela
prática de 2 (dois) crimes de peculato-furto no dia 18/3/2020: um consumado (referente à
carne e frango que foram carregados no caminhão) e outro tentado (referente aos
mantimentos não refrigerados que seriam levados no carro do Cabo), com fulcro no art. 303,
§ 2º, c/c o art. 53 e no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, e com o art. 53, todos do CPM.
Ao final da instrução processual, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 1ª CJM julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o SGT Aurélio
DUARTE Vicente nas penas do crime de peculato-furto, por 2 (duas) vezes, um na forma
consumada e outro na forma tentada, ambas as condutas praticadas no dia 18/3/2020, nos
termos do art. 303, § 2º, c/c o art. 53 e do art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, e com o art.
53, todos do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena, bem como aplicada a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, na forma do art. 102 do Código Penal Militar, e o direito de recorrer em
liberdade (evento 504, DOC1).
7000565-75.2025.7.00.0000
40001380564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso de Apelação, que, por
unanimidade, foi provido parcialmente pelo Plenário desta Corte para reduzir a pena imposta
ao réu para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, devendo a pena ser
cumprida em regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal c/c o
art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, aplicando-se, ainda, a pena
decorrente de exclusão das Forças Armadas na forma do art. 102 do Código Penal Militar
(evento 34, DOC1).
O trânsito em julgado em relação ao ora requerente se deu em 20/11/2024
(evento 618, DOC1).
Na Petição inicial (evento 8, DOC1), a defesa enfatiza que o requerente, militar
de carreira ilibada, foi condenado injustamente pela suposta participação no crime de
peculato-furto. Argumenta que durante toda a instrução processual não foi apresentada
nenhuma prova concreta que confirmasse sua adesão ao crime. Ao contrário, as provas
colhidas, inclusive testemunhos arrolados pelo próprio Ministério Público, demonstram que o
requerente apenas realizava uma prática rotineira e institucionalmente aceita: o transporte de
materiais para a ceia noturna dos militares de serviço.
Para tanto, a defesa apresenta prova que diz ser superveniente e imprescindível
(art. 550, inciso IV, do CPPM), qual seja: conversas extraídas do aplicativo whatsApp entre o
requerente e o CB Gonçalves, que comprovariam de forma cabal que o requerente não tinha
qualquer ciência ou participação na conduta criminosa.
Ressalta, ainda, que o Acórdão condenatório é flagrantemente contraditório ao
apontar "declarações confirmativas dos réus" sobre a participação do requerente, pois
nenhum dos demais réus (incluindo o CB Gonçalves e o SG Miranda) indicou sua
participação, confissão, ou mesmo menção em interceptações telefônicas e a acusação
baseou-se em "meras deduções frágeis", incompatíveis com o rigor probatório penal.
Assevera que a ausência de participação do requerente é reforçada pelo fato de,
inicialmente, ele ter figurado corretamente como testemunha na denúncia. Nenhuma
interceptação telefônica ou testemunha o citou como participante na empreitada criminosa.
As testemunhas de acusação confirmaram que o material colocado no veículo do CB
Gonçalves pelo Requerente era o da ceia noturna. Ficou patente que o requerente chegou de
bicicleta no rancho e que o material da ceia foi colocado no carro do CB Gonçalves por
impossibilidade de transporte.
Ao final, requer:
a) O recebimento da presente Revisão Criminal, com a juntada do vídeo de conversas
extraídas do WhatsApp como prova superveniente através do link abaixo:
https://drive.google.com/file/d/1zI1xkkDPSrs5LwjG F6GooOk6tjER-MYQ/view
b) A designação de audiência para oitiva do Ex-CB Gonçalves, a fim de que esclareça os
fatos, conforme o direito de defesa e a busca da verdade real;
c) No mérito, a absolvição do Requerente, com base no artigo 439, alínea “c” do Código de
Processo Penal Militar, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração
penal.
7000565-75.2025.7.00.0000
40001380564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de absolvição, a desclassificação para o
crime de peculato culposo, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art.
303, § 4º, do CPM; (evento 8, DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nas contrarrazões, pede:
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, manifesta-se pelo
NÃO CONHECIMENTO da Presente Revisão Criminal, haja vista que não preenche os
requisitos legais, tratando-se de tentativa da Defesa de revisitar questões já enfrentadas e
suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada em primeiro grau e no âmbito recursal.
Apenas por hipótese, caso conhecida a Revisão Criminal, no mérito, NÃO MERECE SER
ACOLHIDA, tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstram a participação do
Revisionando AURÉLIO DUARTE VICENTE, à época Sargento da Marinha, no esquema
criminoso (evento 15, DOC1) (Grifos no original).
É o Relatório.
VOTO
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA
PGJM
Em síntese, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) suscitou preliminar
de não conhecimento da Revisão Criminal por não preencher os requisitos legais.
A referida preliminar de não conhecimento da Revisão Criminal deve ser
acolhida, mormente levando-se em consideração que a Revisão Criminal possui natureza
jurídica de ação penal desconstitutiva sui generis, e não de recurso, destinando-se,
precipuamente, à correção de notório erro judiciário (judicium rescidens).
Ressalte-se que os argumentos trazidos pela defesa não consubstanciaram em
novas provas hábeis a infirmar o acórdão impugnado.
Nesse diapasão, cumpre enfatizar que o Código de Processo Penal Militar
estabelece as hipóteses taxativas de cabimento da Revisão Criminal nos arts. 550 e 551.
Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos fatos, sua
apreciação, avaliação e enquadramento.
[...]
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
7000565-75.2025.7.00.0000
40001380564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, para a pretensão da defesa prosperar, seria imprescindível a
demonstração de que a sentença condenatória foi "contrária à evidência dos autos" (alínea
“a”) ou que "após a sentença condenatória, se descobriu novas provas que invalidem a
condenação" (alínea “c”), o que não se observa nos autos.
No caso dos autos, conforme bem pontuado pela PGJM, a Revisão Criminal
está sendo utilizada com o intuito de promover o mero reexame da matéria fático-probatória
já apreciada e dirimida pelo Plenário desta Corte Castrense.
A defesa argumenta que as conversas de whatsApp e a nova oitiva do ex-Cb
Gonçalves constituem "prova nova e imprescindível".
Todavia, cumpre enfatizar que o conteúdo probatório que se deseja reinserir no
debate, referente às conversas do revisionando, já foi objeto de análise e de valoração no
processo originário.
Assim, a mera intenção de dar nova interpretação a elementos probatórios já
conhecidos, ou de buscar nova oitiva de testemunha cujos depoimentos foram sopesados,
desnatura o instituto da prova superveniente, não se enquadrando no conceito de novas
provas do art. 551, alínea “c”, do CPPM.
Frise-se que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a Revisão
Criminal não se presta a funcionar como uma "terceira instância" de julgamento, não
permitindo que a defesa reapresente as provas e os fatos que já foram submetidos ao crivo do
contraditório, exauridos em primeira instância e em sede de Apelação.
Nesse ponto, cita-se o seguinte precedente desta Corte:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR.
PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS.
INOCORRÊNCIA DE VALIDAÇÃO DA PROVA POR JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. O escopo da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de julgamento,
de maneira a se avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir
decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros
judiciários.
II. O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 621, III, do CPP (quando, após a
Sentença, se descobrirem novas provas), é medida excepcional, limitada às hipóteses em que
as provas acostadas aos autos não tenham sido valoradas pelo julgador no curso da
persecutio criminis. Dessarte, não prospera a tese que ventila a existência de prova nova, pois
a documentação coligida pela Defesa não foi contraditada por meio de Justificação Criminal,
o que inviabiliza o conhecimento da espécie recursal em exame.
III. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade. (STM - Revisão
Criminal nº 7000306-17.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, julgado em 10/04/2025, publicado em 21/5/2025) (Grifo nosso).
Nesse diapasão, enfatize-se que a pretensão revisional se limita a requalificar o
juízo de mérito condenatório, visando, em verdade, à modificação da conclusão a que chegou
este Tribunal por unanimidade.
7000565-75.2025.7.00.0000
40001380564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, uma vez que o revisionando não logrou êxito em demonstrar a
existência de efetivo erro judiciário ou a comprovação de provas genuinamente novas, que
por si só invalidassem a condenação, e sim buscou o reexame do conjunto probatório, impõe-
se o não conhecimento da presente Revisão Criminal.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, por conseguinte, de não conhecer da presente
Revisão Criminal, por ser manifestamente incabível.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380564v4 e do código CRC 5a2a5857.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 09/03/2026, às 17:22:21
7000565-75.2025.7.00.0000
40001380564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR